Tribunal: TJES
Processo: 0005602-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005602-08.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SOBRAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005602-08.2021.8.08.0011

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SOBRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
José Carlos da Silva Sobral
em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98
,

condenando-o à pena de
9 (nove) anos de reclusão, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado, respectivamente.

De acordo com a denúncia, no dia 24/8/2021, por volta das 12h20min, na rua Maria Bravim Buffalo, bairro Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares lograram êxito em apreender uma porção de crack; 43 (quarenta e três) buchas de maconha; 3 (três) comprimidos de ecstasy; um tablete com, aproximadamente, 611g (seiscentos e onze gramas) de maconha;
um tablete com, aproximadamente, 300g (trezentos gramas) de crack; 98 (noventa e oito) pinos de cocaína; 144 (cento e quarenta e quatro) pedras de crack;
7 (sete) munições calibre .38; 2 (duas) balanças de precisão; a quantia de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) em espécie e um cartão QR Code PicPay em nome de Marcovane Ferreira Pessoa, com o apelante.

O recorrente, em síntese,
requer a
desclassificação
da conduta imputada (
tráfico de drogas
) para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (
posse de droga para uso próprio
).
Subsidiariamente, requer o
redimensionamento das penas
, alegando a ocorrência de
bis in idem
entre a circunstância judicial dos maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência.

Após detida análise dos autos,
entendo não haver motivos que justifiquem a reforma pretendida.

Ainda que o apelante negue a destinação comercial das drogas,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

venda
.

A
materialidade
restou comprovada por meio do l
audo de exame químico (folhas 10/11), do
boletim unificado (folhas 16/18-v), do auto de apreensão (folhas 25/26) e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folhas 27/27-v).

Já a
autoria
,
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente reproduzidos em juízo, vejamos:

O
policial militar Juarez Ribeiro de Souza
, em juízo (mídia nos autos), afirmou que, na data dos fatos, a guarnição cumpria mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, sendo que este era conhecido por traficar na região. Relatou, ainda, que ao saber da chegada da polícia, o apelante teria jogado drogas e munições ao redor do prédio em que residia.

No mesmo sentido, o
policial militar Adriano Rovetta
, também em juízo
(mídia nos autos), confirmou a versão da denúncia, bem como acrescentou que o recorrente foi preso em flagrante depois de muita resistência.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
natureza
e
quantidade

da

droga

são

uma
das circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido,
a apreensão
de uma porção de crack; 43 (quarenta e três) buchas de maconha; 3 (três) comprimidos de ecstasy; um tablete com, aproximadamente, 611g (seiscentos e onze gramas) maconha; um tablete com, aproximadamente, 300g (trezentos gramas) de crack; 98 (noventa e oito) pinos de cocaína; 144 (cento e quarenta e quatro) pedras de crack; 7 (sete) munições calibre .38; 2 (duas) balanças de precisão; a quantia de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) em espécie, além da informação de que
o apelante já era conhecido da Polícia pela atuação na região
, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ainda que assim não fosse,
as cinco condenações pretéritas do apelante
, com trânsito em julgado, sendo elas duas por tráfico de drogas (0012812-96.2010.8.08.0011 e 0019890-44.2010.8.08.0011) e três por posse ilegal de arma de fogo (0000000-00.1105.0.17.1369; 0064988-33.2002.8.08.0011;0004884-70.2005.8.08.0011),

apenas reforça que o apelante, de fato, dedicava-se comércio de entorpecentes.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga de
forma

não

usual para

o

consumo
,

bem como a

não

demonstração

da

origem

lícita

do

dinheiro

apreendido
,
o que seria de fácil comprovação por prova testemunhal ou documental.

Frise-se, ainda, que
a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico
, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do recorrente seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

[...] A traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outras pessoas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 000641163, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022)

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria das penas
.

Na
primeira fase,
o juízo fixou as penas-base dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e 7 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, respectivamente.

Entendo que as penas-base devem ser mantidas, considerando os
maus antecedentes
do apelante, que possui
três condenações pretéritas, com trânsito em julgado,
por posse ilegal de arma de fogo (0000000-00.1105.0.17.1369; 0064988-33.2002.8.08.0011;0004884-70.2005.8.08.0011).

Na
segunda fase
, presente a circunstância agravante da
reincidência
, tendo em vista que além das condenações pretéritas supracitadas, registram-se, ainda, duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas (012812-96.2010.8.08.0011; 0019890-44.2010.8.08.0011).

Assim,
em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior (multirreincidência), não configura
bis in idem
a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria
para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Nesse contexto:

[...] Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência (AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Desse modo, mantenho a fixação das penas intermediárias dos delitos previstos
no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98
em 9 (nove) anos de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa e 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, respectivamente.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou causas de diminuição da pena, de modo que as penas intermediárias tornaram-se definitivas.

Fixado, corretamente, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

2.
Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência. Réu multirreincidente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.